Tribunal: TJES
Processo: 0006650-13.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006650-13.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO MAURICIO FILHO-ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta haver contradição e omissão no julgado, argumentando que a presunção legal de quitação dos honorários advocatícios foi afastada por prova documental extraída de sistema interno, e apontando a inobservância do ônus da prova de fato extintivo da obrigação pelo executado (art. 373, II, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao aplicar a presunção legal de quitação de honorários advocatícios ante a apresentação de registros internos em sentido diverso pelo Estado; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC). 5. Inexiste contradição no julgado. A adoção de tese jurídica coerente com precedentes da Corte, fundamentada na presunção de pagamento decorrente da quitação de parcelamento estadual (Lei nº 9.080/2008), afasta a configuração do vício processual. A mera contrariedade aos registros do embargante denota inconformismo com a valoração probatória. 6. Inexiste omissão quanto ao art. 373, II, do CPC. O Colegiado enfrentou a matéria ao concluir que a legislação de regência condiciona a adesão ao benefício fiscal ao prévio pagamento das custas e honorários. A comprovação de adimplemento do parcelamento supre a necessidade de nova prova judicial, acarretando a rejeição implícita da tese do embargante. 7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.080/2008, art. 1º, § 2º, VIII, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, EDcl no MS 21.315.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que baseou-se em uma presunção de quitação administrativa (
juris tantum
) que foi expressamente afastada por prova documental (extrato do Sistema de Informações Tributárias) demonstrando que o pagamento do débito principal não abarcou a verba honorária.

Aponta, ainda, a inobservância do art. 373, II, do CPC, argumentando que incumbe ao executado o ônus de provar o fato extintivo da obrigação, e que o acórdão teria invertido indevidamente esse ônus ao presumir o pagamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006650-13.2009.8.08.0014

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ANTONIO MAURICIO FILHO – ME e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que baseou-se em uma presunção de quitação administrativa (
juris tantum
) que foi expressamente afastada por prova documental (extrato do Sistema de Informações Tributárias) demonstrando que o pagamento do débito principal não abarcou a verba honorária.

Aponta, ainda, a inobservância do art. 373, II, do CPC, argumentando que incumbe ao executado o ônus de provar o fato extintivo da obrigação, e que o acórdão teria invertido indevidamente esse ônus ao presumir o pagamento.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No que tange à alegada contradição, o embargante confunde o vício processual com o inconformismo quanto à valoração das provas. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições da fundamentação ou entre esta e o dispositivo do julgado. Ao assentar que a quitação do parcelamento gera a presunção de pagamento dos honorários (conforme art. 1º, § 2º, VIII, "d", da Lei nº 9.080/2008), o acórdão adotou tese jurídica coerente e fundamentada em precedentes desta Corte. O fato de o Estado possuir registros internos em sentido contrário não torna o acórdão contraditório, mas sim desfavorável aos interesses do recorrente.

Quanto à alegada omissão relativa ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), observa-se que o Colegiado enfrentou a matéria ao aplicar a presunção legal estabelecida na norma de regência do parcelamento estadual. Uma vez que a lei condiciona a própria adesão ao benefício fiscal ao pagamento das custas e honorários, a prova do adimplemento integral do acordo supre a necessidade de nova comprovação judicial da verba honorária, sob pena de
bis in idem
. Assim, a tese do embargante quanto ao ônus probatório restou implicitamente rejeitada pela prevalência da presunção legal adotada pelo juízo.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa para fins de reforma do julgado, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os erros ou omissões apontados.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)